Tribunal: TJSP
Processo: 1006602-20.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Bem móvel – Compra e venda de veículo que não se concretizou – Sentença que julgou improcedente o pedido – Danos material e moral não caracterizados – Mera promessa de venda, que não importou no dispêndio de qualquer valor pelo autor – Condenação que importaria em enriquecimento sem causa do autor – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006602-20.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
RAFAEL VIEIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VOLKSWAGEN DO
BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e VIGO MOTORS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006602-20.2018.8.26.0564 -Voto no
2
APELANTE: RAFAEL VIEIRA GOMES
APELADOS:
VOLKSWAGEN
DO
BRASIL
INDÚSTRIA
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA E OUTRO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMENTA: Bem móvel
Compra e venda de
veículo que não se concretizou Sentença que
julgou improcedente o pedido Danos material
e moral não caracterizados Mera promessa de
venda, que não importou no dispêndio de
qualquer valor pelo autor
Condenação que
importaria em enriquecimento sem causa do
autor Sentença mantida Recurso improvido.
VOTO N° 43.507
Trata-se de recurso de apelação, em ação cominatória
c.c. indenizatória decorrente de compra e venda de bem móvel, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 246/250, cujo relatório adoto.
Apela o autor, buscando a reforma da decisão. Insiste
na ocorrência de danos materiais pela não entrega do veículo e invoca
disposições do Código do Consumidor; alega que o dano moral está configurado
pelo desgaste emocional sofrido na tentativa de solucionar a situação.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
278/284 e 285/307, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006602-20.2018.8.26.0564 -Voto no
3
O recurso não prospera.
A r. sentença de primeira instância, corretamente analisou o
acervo probatório constante nos autos e merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Conforme bem salientado pela decisão apelada:
Verifica-se que o autor adquiriu o veículo descrito na inicial em
13/11/2017, utilizando-se do benefício de isenção fiscal, válido até março de
2018, em razão de deficiência que o acomete.
É fato incontroverso que o veículo escolhido pelo autor (modelo
Polo Highline) não pôde ser entregue, conforme demonstram os documentos
de p. 159/163.
Ocorre que o consumidor foi devidamente informado do ocorrido,
tendo sido ofertada a substituição pelo modelo Polo Confortline. Foi, ainda,
assegurada a disponibilidade de entrega imediata do novo veículo (p. 160), o
que ocorreria dentro do prazo de validade da autorização para aquisição de
veículo especial.
A contratação apenas não foi concretizada pela posterior
desistência do autor, que não aceitou o veículo ofertado em substituição.
Caberia a ele, neste caso, requerer a rescisão do contrato e a devolução de
eventuais valores pagos. Como não foi realizado pagamento antecipado,
nada há a restituir.
Anoto que o autor poderia ter aceito a substituição do automóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006602-20.2018.8.26.0564 -Voto no
4
ou ainda procurado por outro fornecedor, de forma a aproveitar o prazo de
isenção. Mas apenas insistiu no modelo de preferência, retratando-se de
postura anterior, não se podendo imputar à parte contrária a hipotética
realização de novo trâmite burocrático para fins de isenção tributária, o que
também não foi comprovado.
Não é possível a condenação das rés na obrigação de fazer
consistente na entrega do veículo, uma vez que a documentação relativa à
isenção fiscal está vencida, não tendo o autor comprovado que realizou a
renovação do pedido.
Ademais, os danos materiais alegados não foram comprovados.
Não há alegação ou comprovação do dispêndio de qualquer quantia pelo
autor. Não houve gastos com a renovação da documentação de autorização
de isenção tributária, tampouco com a aquisição de outro veículo de maior
valor. Também não houve alegação de prejuízo pela não utilização da carta
de crédito do consórcio.
Ainda que tenha havido eventuais prejuízos de ordem material,
deveria o autor ter demonstrado que estes teriam se dado pela conduta das
requeridas. O autor, todavia, limitou-se a apresentar documentação referente
à contratação, além do documento de p. 16, que demonstra o valor do
veículo pela tabela FIPE em março de 2018, requerendo o pagamento da
quantia de R$ 70.103,00, sem qualquer justificativa ou critério plausível para
fixação do montante.
Já com relação ao dano moral, mister destacar que, consoante
noção difundida tanto na doutrina quanto na jurisprudência, este é o prejuízo
de natureza não patrimonial que afeta o estado anímico da vítima, seja
relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à
vida ou à incolumidade física e psíquica. Entretanto, não é qualquer ofensa
aos direitos da personalidade que gera o dever de compensar. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006602-20.2018.8.26.0564 -Voto no
5
imprescindível que a lesão moral apresente certo grau de magnitude, de
modo a não configurar simples desconforto.
Em verdade, o suposto abalo ora alegado não possibilita a
responsabilização civil das requeridas. Embora o autor tenha sofrido
aborrecimentos com os fatos descritos na inicial - impossibilidade de
aquisição do veículo de sua preferência - não se constatou nenhuma situação
passível de compensação, tratando-se de acontecimentos incapazes de gerar
um sentimento íntimo de humilhação e que acarretasse sequelas psíquicas.
Assim, o fato constituiu mero aborrecimento, sendo corriqueiro na vida em
sociedade, que não importa significativo dano à psique do autor e não enseja,
dessa forma, danos morais a serem compensados.
Compulsando os autos, infere-se que o valor pretendido
pelo autor é infundado, seja porque a venda não foi concluída, ou porque não foi
comprovado o pagamento de qualquer valor, a afastar a ocorrência de prejuízo,
ou seja, o acolhimento do pedido redundaria em enriquecimento sem causa em
favor do autor.
Por outro lado, o ressarcimento de alegados danos morais
não é passível de acolhimento, porquanto a discussão de fundo versa sobre mero
inadimplemento contratual, inapto a gerar a pretendida indenização, razão pela
qual foi bem rejeitada.
Em hipótese similar, já teve oportunidade de decidir
esta Corte que:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Compra e venda de veículo que não se concretizou Alegação de perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006602-20.2018.8.26.0564 -Voto no
6
uma chance, ante a impossibilidade de usufruir do benefício da isenção de
impostos Sentença que julgou improcedente o pedido Insurgência dos
autores que não prospera
Perda de uma chance e dano moral não
caracterizados Mera promessa de venda, que não importou no dispêndio de
qualquer valor pelos autores/apelantes
Condenação que importaria em
enriquecimento sem causa dos autores Fundamentos da r. sentença que
merecem ser adotados como razão de decidir, a teor do artigo 252, RITJSP.
Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1013791-31.2017.8.26.0161; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)
Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios para
R$1.700,00, observada a gratuidade concedida ao apelante.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR